Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707507-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZINHA JORGE RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0709726-96.2021.8.07.0018), em que litiga com TEREZINHA JORGE RAMOS, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido (ID 115742730, nos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 33410716) o agravante afirma que trata-se de ato judicial, que na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Assegura que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária. Aduz que ao determinar o IPCA-E como índice de correção monetária, o juízo de origem incorreu em erro de julgamento e violou a coisa julgada e o instituto da preclusão, alegando que ao determinar a aplicação do IPCA-E acabou julgando fora dos limites do título exequendo, atraindo a nulidade, devendo ser observado o princípio da congruência. Afirma que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a inovação trazida pela Lei no 11.960/2009, sendo assim, desautoriza o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação do IPCA-E. Alega que a decisão agravada ignorou a distinção que preservou a correção monetária já acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, no RESP no 1.495.146, do Superior Tribunal de Justiça. Destaca o artigo 502, do Código de Processo Civil. Destaque-se que os efeitos vinculantes e erga onmes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada, sob pena de violação ao artigo 507, do Código de Processo Civil. Sobre os juros moratórios, não deve ser aplicada a taxa de 0,5%, uma vez que ao julgar o Tema 810, o Superior Tribunal Federal manteve a validade das regras do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997. Destaca o teor do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Alega que os honorários advocatícios foram fixados de forma desproporcional, porquanto, todos os juízes têm fixado 10% de honorários. Afirma que está presente o periculum in mora, já que a decisão poderá ser expedida RPV e levantando numerário de difícil recuperação. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, e no mérito o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Após intimação, o agravante se manifestou pela desconsideração do pedido pertinente à fixação de verba honorária, uma vez que não houve apreciação do tema na instância de origem (ID 33877511). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. Brevemente relatados, decido. Numa análise inicial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isso porque, inobstante a relevância das alegações recursais, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito alegado. Sobre o tema já tive oportunidade de me manifestar, em recente julgado, abaixo transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. (Acórdão 1406354, 07421652020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022) Destarte, ausente a probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator